Tribunal: STF
Processo: AI 821064
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV, DA CF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – A jurisprudência da Corte é no sentido de que a alegada violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, pode configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária. Precedentes. 




II - Agravo regimental improvido.